Tribunal: TJDFT
Processo: 0714465-21.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO EM PLENO PERÍODO DE PANDEMIA (MARÇO/2021). CIÊNCIA DA CONSUMIDORA ACERCA DO IMPACTO DAS MEDIDAS RESTRITIVAS QUE AFETARAM A MALHA AÉREA EM ESCALA GLOBAL. IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ORIGINÁRIAS (CC, ARTIGO 393 E PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 478). ASSISTÊNCIA IMEDIATAMENTE PRESTADA PELA EMPRESA AÉREA: REMARCAÇÃO EM VOO SUBSEQUENTE. ATRASO TOTAL DE CERCA DE 21 (VINTE E UMA) HORAS À ATERRISAGEM ORIGINALMENTE PROGRAMADA NO DESTINO. INEXISTÊNCIA DE GRAVE FATO GERADOR DE DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso (ofensa à dialeticidade), suscitada em contrarrazões, porquanto o recurso impugna expressamente os fundamentos da sentença.
II. Mérito.
A. A causa de pedir retrata: (a) a aquisição de passagem aérea (CGH/BSB) com data de saída em 12 de março de 2021 às 9h20; (b) cancelamento do voo e reacomodação em voo com data de saída em 13 de março de 2021 às 6h10; (c) atraso de mais vinte e uma horas na chegada ao destino; (d) ausência de assistência material da requerida.
B. A matéria devolvida a este órgão revisional pela consumidora gravita em torno da configuração (ou não) do grave fato gerador do dano moral (pedido julgado improcedente na sentença ora revista).
C. Certo é que a alegação de evento inevitável (tráfego aéreo) não fundamentaria a exclusão da responsabilidade da companhia aérea por eventuais danos decorrentes de atraso de voo, porquanto configura fato inerente ao risco da sua atividade. Precedentes do TJDFT: 5a Turma Cível, acórdão n. 906063, e 6a Turma Cível, acórdão no 903146.
D. No entanto, é fato incontroverso que o transporte aéreo nacional e internacional foi diretamente impactado, desde o início de 2020, por inúmeras medidas restritivas que afetaram, em escala global, a malha aérea. Por isso, as medidas estatuídas pela Lei 14.034/2020 (art. 3o) e Lei 14.046/2020 (art. 2o, §§ 6o e 7o) distribuem (ou otimizam), temporária e equitativamente, as consequências jurídicas decorrentes desse fato notório, o qual estaria inserido na hipótese de inevitabilidade inerente à força maior a tornar impossível o cumprimento das obrigações contratuais originárias (CC, art. 393 e parágrafo único e art. 478).
E. Nesse cenário, não se mostra razoável a condenação por danos morais, quando o voo teria lugar em período acentuado de contaminação do vírus da COVID-19 (março de 2021), de sorte que a própria consumidora teria assumido os riscos de uma viagem que não teria se mostrado de emergência (sem comprovação da alegação de que o motivo seria o fato de um familiar estar com COVID – CPC, artigo 373, inciso I), e ciente das diversas variantes (medidas restritivas) de cada unidade federada a impactar a regular programação da malha aérea doméstica.
F. Além disso, a situação vivenciada, no caso concreto, não é suficiente a gerar dano moral (passível de compensação), uma vez que, a par da realocação da passageira em outro voo para seu destino, não há comprovação de perda de compromisso, de descaso ou de sequela mais grave (ao seio familiar, social ou profissional) nem exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a quaisquer atributos da personalidade da passageira. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1130664; 2a TR, acórdão 1135182. Irretocável, pois, a conclusão jurídica de improcedência do dano extrapatrimonial.
G. No mais, a sentença invocada em réplica pela consumidora (procedência dos danos morais no processo 0711257-84 – ID 77087184) teria sido reformada pela Egrégia 1a Turma Recursal (acórdão 1325206, DJe 30.3.2021), a qual igualmente concluiu pela improcedência do pleito reparatório por danos morais.
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, art. 55 e CPC, art. 98, § 3o).